Tribunal: TJDFT
Processo: 0701428-70.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PENAL. ROUBOS CONSUMADO E TENTADOS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. RECLASSIFICAÇÃO PRETENDIDA E NEGADA DOS CRIMES TENTADOS PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Réu condenado por infringir três vezes o artigo 157, duas delas na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, depois de anunciar o assalto contra três vítimas e subtrair apenas um celular, fugindo logo em seguida.
A confissão extrajudicial harmônica com os relatos das vítimas evidencia os crimes. O conjunto probatório, claramente, revela que a intenção do acusado era subtrair bens das vítimas abordadas, tanto que subtraiu o celular de uma delas, com a mão sob a camisa, simulando portar arma. Após apoderar-se do celular de um dos lesados, o réu, temeroso com a reação das vítimas, após ser descoberto que apenas simulava porte de arma de fogo, evadiu-se do local em disparada em sua bicicleta, sendo com ele encontrado o celular de uma das vítimas, quando da prisão em flagrante.
Prevalece a condenação por um roubo circunstanciado e outros dois tentados, em concurso formal.
Apelação desprovida. Maioria.